Tribunal: TJDFT
Processo: 0737101-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0737101-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CEB DISTRIBUICAO S.A. EMBARGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela CEB contra decisão por meio da qual deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo ao apelo por ela interposto apenas para manter a tutela deferida no AGI no 0708140-15.2020.8.07.0000, de modo a suspender a eficácia do trecho da sentença que determina o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica aos consumidores residenciais que já se encontravam com o serviço suspenso por inadimplência anterior à pandemia. A embargante alega omissão quanto ao pedido para que fossem suspensos os efeitos da sentença e mantida apenas a aplicação da Resolução Normativa 891/2020, da ANEEL, por ser o órgão regulador responsável por garantir o equilíbrio entre todos os agentes do sistema elétrico. Requer seja sanada a omissão apontada na decisão, com a concessão de efeito suspensivo integral à apelação interposta, de modo que restem vigentes tão somente as decisões do órgão regulador sobre o tema (ANEEL, atualmente Resolução Normativa no 891/2020). Com razão a embargante. Vislumbro a apontada omissão e passo a saná-la, todavia, sem a atribuição de efeitos infringentes. O art. 2o da Resolução Normativa ANEEL no 878, de 24 de março de 2020 (que trata de medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus) vedou a suspensão de fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de determinadas unidades consumidoras, in verbis: “Art. 2o Fica vedada a suspensão de fornecimento por inadimplemento de unidades consumidoras: I – relacionadas ao fornecimento de energia aos serviços e atividades considerados essenciais, de que tratam o Decreto no 10.282, de 2020, o Decreto no 10.288, de 2020 e o art. 11 da Resolução Normativa no 414, de 2010; II – onde existam pessoas usuárias de equipamentos de autonomia limitada, vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica; III - residenciais assim qualificadas: a) do subgrupo B1, inclusive as subclasses residenciais baixa renda; e b) da subclasse residencial rural, do subgrupo B2; IV – das unidades consumidoras em que a distribuidora suspender o envio de fatura impressa sem a anuência do consumidor; e V – nos locais em que não houver postos de arrecadação em funcionamento, o que inclui instituições financeiras, lotéricas, unidades comerciais conveniadas, entre outras, ou em que for restringida a circulação das pessoas por ato do poder público competente.” Referido dispositivo foi alterado pela Resolução Normativa no 891, de 21 de julho de 2020, que revogou o inciso I e deu nova redação ao inciso III, in verbis: “Art. 2o Fica vedada a suspensão de fornecimento por inadimplemento de unidades consumidoras: I - relacionadas ao fornecimento de energia aos serviços e atividades considerados essenciais, de que tratam o Decreto no 10.282, de 2020, o Decreto no 10.288, de 2020 e o art. 11 da Resolução Normativa no 414, de 2010; (Revogado pela REN ANEEL 891, de 21.07.2020) II - onde existam pessoas usuárias de equipamentos de autonomia limitada, vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica; III - residenciais assim qualificadas: III - das subclasses residenciais baixa renda; (Redação dada pela REN ANEEL 891, de 21.07.2020) a) do subgrupo B1, inclusive as subclasses residenciais baixa renda; e (Revogado pela REN ANEEL 891, de 21.07.2020) b) da subclasse residencial rural, do subgrupo B2; (Revogado pela REN ANEEL 891, de 21.07.2020) IV - das unidades consumidoras em que a distribuidora suspender o envio de fatura impressa sem a anuência do consumidor; e V - nos locais em que não houver postos de arrecadação em funcionamento, o que inclui instituições financeiras, lotéricas, unidades comerciais conveniadas, entre outras, ou em que for restringida a circulação das pessoas por ato do poder público competente.” A sentença, por sua vez, considerando que as Resoluções Normativas da ANEEL não disciplinavam a questão de modo suficiente, estabeleceu uma determinação mais ampla, de modo a alcançar todos os consumidores sujeitos ao cenário imposto pela pandemia e compelidos à inadimplência, não se limitando àqueles indicados nas referidas Resoluções, in verbis: “(...) É ressabido que o combate à pandemia demanda medidas necessárias a evitar a proliferação e o contágio, consistentes na restrição de contato e de circulação nos espaços urbanos ou rurais. A coercibilidade representada pela interrupção de fornecimento de energia elétrica, nessa toada, conduziria o consumidor a uma busca por meios de satisfazer a pretensão creditícia das rés, privando-o da segurança do isolamento social e expondo-o à contaminação pelo novo coronavírus, com o consequente avanço da pandemia. Tal solução está em conflito com os interesses coletivos mais perquiridos e defendidos no momento, quais sejam o fim da pandemia e a preservação da saúde de todos. (...) Tanto é verdade, que o próprio Órgão Regulador do setor elétrico adotou as medidas protetivas aos hipossuficientes que reputava cabíveis nesse momento, embora o seu alcance seja inferior ao da pretensão posta. (...) Por outro lado, a despeito dos efeitos nefastos da pandemia e do seu atual recrudescimento, o Governo do Distrito Federal tem adotado medidas graduais de flexibilização do isolamento e distanciamento social, com a retomada de determinadas atividades comerciais, culturais e recreativas. (...) Do exposto, e bem considerando tudo o mais que dos autos consta, forte nessas razões, nos termos dos artigos 485, VI e 487, I, do CPC: a) resolvo o mérito e, CONFIRMANDO a tutela de urgência concedida, JULGO PROCEDENTE o pedido, para CONDENAR as rés a se absterem de suspender ou interromper o fornecimento de serviços de energia elétrica aos consumidores residenciais inadimplentes durante o período de vigência dos decretos distritais que orientam o isolamento social, determinando-lhes, ainda, que restabeleçam o fornecimento dos consumidores residenciais que tiveram o serviço suspenso por inadimplência, até que seja levantada a última restrição ao livre exercício do trabalho no âmbito do Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias, a contar de sua intimação para tal fim, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por consumidor comprovadamente afetado;” Em suma, quanto ao ponto objeto dos presentes embargos de declaração, a sentença determinou que a CEB se abstenha de suspender ou interromper o fornecimento de serviços de energia elétrica aos consumidores residenciais inadimplentes durante o período de vigência dos decretos distritais que orientam o isolamento social, até que seja levantada a última restrição ao livre exercício do trabalho no âmbito do Distrito Federal. No caso, embora o momento seja de gradativa retomada das atividades econômicas, ainda há restrições impostas a determinados setores. Além disso, conforme constou da decisão embargada, as informações apresentadas pela CEB acerca da sua real situação financeira devem ser detidamente avaliadas, considerando as complexas questões regulatórias do setor de energia elétrica e os problemas sistêmicos e econômicos que eventual decisão dessa natureza possa causar. Sendo assim, ainda que sejam relevantes as alegações da embargante, entendo que a determinação de suspensão integral da sentença para que sejam aplicados tão somente os limites estabelecidos pela Resolução Normativa no 891/2020 se confunde com o próprio mérito da causa e com ele deve ser examinada, até porque demanda uma analise mais aprofundada da questão, que não se coaduna com a atual fase de cognição sumária. Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração opostos pela CEB para sanar a omissão apontada na decisão embargada e prestar os devidos esclarecimentos, sem efeitos infringentes. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator